Tribunal: TJPA
Processo: 0007312-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007312-15.2019.8.14.0028

APELANTE: SANDY ANDRESA SANTOS VOGADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MÍNIMA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Sandy Andresa Santos Vogado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

2. Prisão em flagrante ocorrida quando a ré foi abordada, em via pública, juntamente com seu companheiro, portando 353,149g de maconha, distribuída em tabletes e pedaços, com indícios de destinação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante;
(ii) é cabível a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
(iii) a fração de 1/6 aplicada na redução da pena, com base no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, poderia ser majorada até o máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo toxicológico, que confirmou tratar-se de maconha.
5. A autoria foi devidamente comprovada pelos depoimentos de policiais militares, que relataram de forma convergente e coerente a abordagem e a apreensão da droga com a apelante, corroborados pelas circunstâncias do flagrante e demais elementos do caderno processual.
6. A jurisprudência pátria admite a validade dos depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.
7. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
8. Quanto à dosimetria, a sentença fundamentou adequadamente a escolha da fração mínima de redução (1/6) do redutor do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. São válidos os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, quando coerentes com os demais elementos probatórios.
2. A significativa quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da fração mínima do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1851827/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 12/04/2021; TJSC, Apelação Criminal n. 5001950-38.2024.8.24.0045, Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 14-11-2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sandy Andresa Santos Vogado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal – PA, que a condenou pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo (1/6).

A denúncia teve origem em fato ocorrido com a prisão em flagrante de Felipe Marinho de Carvalho, em posse de 349 gramas de maconha, que se encontrava acompanhado da ora apelante, sua então companheira. Em audiência posterior, a denúncia foi aditada para incluir Sandy Andresa no polo passivo da ação penal, juntamente com Paulo Henrique Santos Melo.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo e o direito à presunção de inocência. Requer, em consequência, a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3), argumentando que a apelante é tecnicamente primária, não integra organização criminosa, não possui antecedentes, tampouco existem elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia no dia 25.07.2019, a Polícia Militar foi informada por populares de que estava ocorrendo o tráfico de drogas em uma residência nas proximidades da Avenida das Torres, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade. Ao diligenciarem no local, por volta das 11 hs no mesmo dia, os policiais se depararam com o acusado Felipe Marinho de Carvalho, na companhia da nacional Sandy Andreza Santos Vogado, em via pública, na posse de 01 (um) tablete da substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha. Após ser questionado sobre a origem da droga, o acusado FELIPE declinou o imóvel onde adquiriu o entorpecente e disse que a droga ia ser entregue a uma terceira pessoa. Ato contínuo, os policiais foram até o imóvel informado por Felipe e, ao chegarem no local, encontraram o acusado Paulo Henrique Santos Melo capinando nos fundos da residência, sendo que localizaram outro tablete de maconha enterrado no mesmo quintal.

A materialidade delitiva se encontra perfeitamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico, que atestou tratar-se de 353,149g de substância entorpecente conhecida como “maconha”.

A autoria, por sua vez, é firmemente lastreada nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Janderson André Tavares da Costa, Rudisley Ribeiro Silva e Itamar Santana Rocha –, os quais, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, descreveram de forma uniforme a apreensão da droga em posse da apelante e de seu companheiro, além das informações obtidas com os próprios conduzidos sobre a destinação comercial da substância.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Inexistente alteração fática das circunstâncias que embasaram a prisão preventiva e restando a sentença devidamente fundamentada, rejeita-se o pedido de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito em desfavor dos réus, é de se manter a sentença condenatória recorrida, sendo inviável falar-se em absolvição por ausência de elementos probatórios. - Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação. - Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

Quanto à alegação de erro na dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu com razoabilidade e moderação ao aplicar, na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/6 referente ao redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando a quantidade significativa de entorpecente apreendido.

No caso concreto, a quantidade superior a 350g de maconha, acondicionada em tabletes e porções fracionadas, sinaliza o nítido intuito de difusão e comercialização da droga, justificando-se, com isso, a opção judicial pela fração mínima do redutor.

A sentença está, pois, devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT E § 4º DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO ACUSADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. DOSIMETRIA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE CONSTITUEM FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. EX OFFICIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001950-38.2024.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 14-11-2024).

Assim, restando plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, e tendo o juízo sentenciante aplicado a pena de forma criteriosa, inexistem razões jurídicas que justifiquem a reforma do julgado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/06/2025